Tribunal: TJMT
Processo: 1002801-20.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. o 1002801-20.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RICARDO DE ALMEIDA MIKUMI em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 6a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais n.o 1028665-68.2021.8.11.0041, distribuída por dependência aos autos n.o 1028665-68.2021.8.11.0041, em trâmite na mesma Vara Judiciária, indeferiu o pedido liminar sob os seguintes fundamentos:
[...] “Os documentos trazidos pelo autor consistem em documentos pessoais (declaração de hipossuficiência econômica, procuração, cópia da decisão proferida nos autos n. 1028665-68.2021 e Termo de Ciência de Abertura de Conta Salário), mas não anexou aos autos qualquer documento que demonstre os descontos que supostamente estão sendo realizados pelo réu.
Ademais, cumpre ressaltar que, ao contrário do afirmado, a decisão inaugural proferida por este juízo nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais proposta em face e Banco Bradescard S/A e de Midway S/A, registrada sob o n. 1028665-68.2021, não ordenou a suspensão da exigibilidade da cobrança dos débitos, mas apenas a retirada do nome do autor do rol de restrição ao crédito, que foi o pleito formulado em caráter liminar.
Em que pese à afirmação do autor de que não possui relação jurídica com o banco réu e que tampouco autorizou os descontos, certo é que as empresas demandas na referida ação declaratória, dentre elas, a instituição financeira, ora ré, em resposta à ação, sustentaram a licitude da cobrança, tendo o Banco Santander exibido cópia da Proposta de Abertura de Conta, Contratação de Crédito e Adesão a Produtos e Serviços Bancários – Pessoa Física, com assinatura do autor.
Tal quadro afasta a verossimilhança das alegações do autor, impedindo, assim, o deferimento do pleito sem que antes seja estabelecido o contraditório e a ampla defesa, quando se terá melhores condições de se aferir sobre a relação jurídica existente entre os contendores.
Em face do exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência, e determino seja citada e intimada a parte ré para comparecimento à audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC a ser designada pela secretaria.” (sem grifos no original) (ID 76105671)
Inconformado, o Agravante assevera que os descontos descritos na inicial são indevidos, eis que foram promovidos em virtude de dívida discutida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito n.o 1028665-68.2021.8.11.0041, ajuizada em agosto de 2021. Segue aduzindo que, naquela ação, foi suspensa a inscrição do seu nome nos anais de proteção ao crédito, "entendendo-se, extensivamente, pela suspensão da exigibilidade do débito, porquanto o Agravante o desconhece”.
Além disso, alega que há entendimento dominante na jurisprudência no sentido de que a conta salário é impenhorável, de modo que a realização de descontos esta condicionada à autorização do correntista, ainda que a dívida seja lícita.
Por fim, sustenta desconhecer o débito perante a instituição financeira Recorrida.
Com esses argumentos, pugna pela suspensão dos descontos em conta salário do Agravante.
No mérito, requer o provimento do recurso.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
É cediço que o artigo 1.019 inciso I, do CPC, preconiza a possibilidade de o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
No caso, a parte Recorrente alega que a instituição financeira Agravada promoveu 02 (dois) descontos indevidos na conta salário n.o 0033 4604 000710167013; o primeiro em 05/01/2021 no valor de R$ 46,97 (quarenta e seis reais e noventa e sete centavos), e o segundo em 20/01/2021, no valor de R$ 151,68 (cento e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos), conforme cópia de extrato anexado no ID 74575696- Ação Principal. Inconformado, a Agravante requereu a suspensão liminar dessas cobranças, sem êxito.
Na hipótese, em que pese aos argumentos no sentido de que “o Agravante que jamais autorizou a Agravada a descontar nenhum valor de sua conta salário” e que “a dívida originária dos descontos está sendo discutida em juízo”, pelo menos nos estreitos limites deste instrumental, não visualizo a plausibilidade do direito invocado.
Com efeito, há nos autos elementos que evidenciam que o Agravante firmou com o Banco Agravado a Contratação de Antecipação de 13o (decimo terceiro) salário (ID 65807218- Ação principal), de modo que, ao menos nesta fase de cognição perfunctória, prevalece a licitude da dívida e a responsabilidade do Agravante em efetuar o pagamento do empréstimo.
Lado outro, o Juiz singular foi claro ao consignar que “ao contrário do afirmado, a decisão inaugural proferida por este juízo nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais proposta em face e Banco Bradescard S/A e de Midway S/A, n.o 1028665-68.2021, não ordenou a suspensão da exigibilidade da cobrança dos débitos, mas apenas a retirada do nome do autor do rol de restrição ao crédito, que foi o pleito formulado em caráter liminar”.
Do mesmo modo, não há falar em risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido antecipatório, uma vez que, se ao fim da demanda for constatada a irregularidade da cobrança, o Agravado deverá restituir integralmente as prestações debitadas acrescidas dos consectários legais.
Registro que, para justificar o deferimento do pleito liminar, não basta a aparente situação de prejuízo, é imprescindível, porém, a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi observado pelo Agravante.
Nesse cenário, não entrevejo motivo para deduzir que a espera pelo célere julgamento deste Agravo de Instrumento colocará em risco o resultado útil do processo.
Dessa forma, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso.
Às providências.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2022.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora